Tribunal: TJBA
Processo: 0700631-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700631-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Iago Moreira de Oliveira Silva e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESS
O
PENAL. RÉU
S
PRONUNCIADO
S
COMO INCURSO NO ART. 121, § 2.º, INCISO
S
I,
III

E IV, DO CP. INCONFORMISMO DA DEFESA.
DESPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO IDÔNEO.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA
S
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA
SUBMISSÃO
À CORTE POPULAR.

I. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE
DA PROVA TESTEMUNHAL
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DE P
RONÚNCIA QUE TRADUZ
MERO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM EXIGIR
A COMPROVAÇÃO
CABAL DA AUTORIA
DELITIVA
.
COMANDO DECISÓRIO RECORRIDO FUNDADO EM OITIVAS COLETADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL
.

CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO
PARA OS FINS
DO ART. 413 DO CPP.
AVALIAÇÃO MINUDENTE DA
S
EVIDÊNCIA
S
QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

II.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO
ART. 121,

§ 2.º,
INCISOS I,
III
E IV,
DO CP.
NÃO ACOLHIMENTO.

OFENDIDO ATINGIDO,
EM TESE,
DE
FORMA

SÚBIT
A,
MEDIANTE

EMPREGO DE
ARMA DE
FOGO.
UTILIZAÇÃO DE

MEIO
QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
CRIME
MOTIVADO

POR
DIVERGÊNCIAS TRAVADAS ENTRE
FACÇ
ÕES

CRIMINOSA RIVAIS.
DEFLAGRAÇÃO DE
DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE UM APARTAMENTO, ONDE HAVIAM OUTRAS PESSOAS.

ELEMENTOS QUE
RESPALDAM
,
A PRINCÍPIO, A CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS ADMITIDAS
. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM SEDE DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0700631-07.2021.8.05.0080
,
oriundos do Juízo de Direito
da
Vara do Júri
da Comarca de
Feira de Santana-
BA
, nos quais figura
m
como
Recorrente
s
o
s

Réu
s

Iago
Moreira
de Oliveira Silva e Wallison Ramon Marques Cerqueira
, e
como
Recorrido
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes d
est
a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora